Tribunal: TJPA
Processo: 0811281-89.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811281-89.2019.8.14.0000
PACIENTE: BRUNO BATISTA NOGUEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0811281-89.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: ÓBIDOS/PA

IMPETRANTE: ANTUNES MULLER VINHOTE DE VASCONCELOS OAB/PA Nº 20.527

PACIENTE: BRUNO BATISTA NOGUEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INAPLICAVÉIS NA ESPÉCIE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Mostra-se
indispensável a manutenção da prisão preventiva do paciente, custodiado sob a acusação de tráfico de drogas, quando devidamente justificada em dados concretos extraídos dos autos, sobretudo na necessidade de garantir a ordem pública, diante da periculosidade do coacto demonstrada pela apreensão de várias substâncias entorpecentes do tipo “SKANK” e de cocaína, drogas de alto poder viciante, o que em uma cidade do interior do Estado, evidência a maior reprovabilidade da conduta.

2. A existência de
condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
(Súmula nº 08/TJPA).

3. Ordem conhecida e denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Antunes Muller Vinhote de Vasconcelos, em favor de
Bruno Batista Nogueira
, que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Esclarece o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 29/11/2019 e, posteriormente, teve sua prisão homologada e convertida em preventiva.

Alega que o coacto sofre constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, decorrente da falta de motivação idônea na decisão que decretou sua prisão preventiva, sem apontar elementos concretos que demonstrem a necessidade da constrição cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em complemento, assevera que o paciente possui bons predicativos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois é primário, possui bons antecedentes, reside no distrito da culpa e exerce atividade lícita.

Por esses motivos, requer
“no mérito, julgar procedente o presente remédio heroico, para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do processo nº 0006430-32.2019.8.14.0035, que tramita na Vara da Comarca de Óbidos, Estado do Pará, confirmando a liminar eventualmente concedida, ou determinado a expedição de Alvará de Soltura acaso não concedido em sede liminar em favor do Paciente BRUNO BATISTA NOGUEIRA (...)”.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos ao Desembargador Mairton Marques Carneiro, em razão do meu afastamento temporário por motivo de férias, momento em que sua excelência denegou a liminar, requisitou informações à autoridade tida coatora e, por fim, determinou que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Informações de estilo devidamente prestadas (ID nº 2.647.393).

O Ministério Público de 2º Grau, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação do
writ
(ID nº 2.708.545).

É o relatório
.

VOTO

Em que pese a combativa fundamentação apresentada pelo impetrante, não constato qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente.

A
o contrário do que foi sustentado no
mandamus,
a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do coacto.

A respeito, tenho como oportuno reproduzir trecho do ato tido coator:

“(...)
O Delegado da Polícia Civil de Óbidos, comunicou a prisão em flagrante dos nacionais JANDER FERREIRA DA SILVA MARINHO e BRUNO BATISTA NOGUEIRA, autuados por terem cometido, em tese, os ilícitos penais tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Extrai-se dos elementos de informação, de acordo com o depoimento do Condutor, CB/PM FABIO ORDENEY MATOS DA COSTA: QUE, o declarante é CB/PM lotado na 29a CIPM nesta cidade de Óbidos, noite de ontem estava comandando a GU Moto patrulhamento fazia rondas próximo a Praça de Santa Terezinha, e por volta de 22h30min
um Moto taxi não identificado informou que próximo ao Lanche TiTiTi na orla da cidade, havia dois elementos em uma moto Bros Vermelha, os mesmos estavam, um de camisa Branca e outro de Camisa Amarela, e que os mesmos estavam vendendo drogas naquele local a uma homem não identificado;

QUE, de imediato fora realizado deslocamento até o local informado, e ao chegar as proximidades do referido Lanche por volta de 22h40min, os suspeitos ao avistarem as VTRs Moto patrulha, evadiramse do local, sendo logo em seguida abordados as proximidades da Lotérica Amiga da Sorte, cito a Rua Marcos Rodrigues de Souza; QUE, os suspeitos foram identificados como sendo BRUNO BATISTA NOGUEIRA,
nascido em 16/11/1999, residente Travessa Juracy Matos, n° 851, bairro Santa Terezinha e Jander Ferreira da Silva Marinho, residente a Rua Dom Floriano, n° 1633- bairro Cidade Nova;
QUE, durante a revista pessoal fora encontrado em posse de Bruno: 03 (três) Trouxas de substância análoga a Skank; 03 (três) trouxas de substancia análoga a Cocaína. Ressalta que Bruno usava 01 (um) Cordão de cor amarela com medalha do escudo Flamengo, (um) anel de cor amarelada com pedras de brilhantes coloridas; 01 (um) par de brinco tipo argola amarelado; 01 (uma) pulseira amarela; 01 (um) Aparelho celular Iphone e o valor de R$ 32,00 em notas fracionadas. E em posse de Jander, fora encontrado: 01 (um) relógio amarelo Marca Orient, 02 (dois) Anéis Amarelo, sendo um de formatura e um com letra J; 01 (um) Cordão Amarelo, a quantia R$ 60,00 e USS 02,00. Afirma que suspeitos estavam em uma motocicleta modelo Bros, cor Vermelha, Placa NOT 1718, ora conduzida pela nacional Jander; QUE, Que os mesmos foram conduzidos a Depol e apresentados ao IPC Joao Antônio para procedimentos legais.
A testemunha CB/PM DIOGO FAGNER FERREIRA CORREA, relatou: QUE, o declarante é CB/PM lotado na 29a CIPM nesta cidade de Óbidos, noite de ontem estava compondo a GU Moto patrulhamento e quando faziam rondas próximo a Praça de Santa Terezinha por volta de 22h30min, forma informados por um Moto taxi não identificado, que próximo ao Lanche TiTiTi na orla da cidade, dois elementos, sendo um de camisa Branca e outro de Camisa Amarela, em uma moto Bros Vermelha, e que os mesmos estavam vendendo droga a um homem não identificado; QUE, de imediato fora realizado deslocamento até o local informado, e ao chegar as proximidades do referido Lanche por volta de 22h40min, os suspeitos ao avistarem as VTRs Moto patrulha, evadiram-se do local, sendo logo em seguida abordados as proximidades da Lotérica Amiga da Sorte, cito a Rua Marcos Rodrigues de Souza; QUE, os suspeitos foram identificados como sendo BRUNO BATISTA NOGUEIRA, nascido em 16/11/1999, residente Travessa Juracy Matos, n° 851, bairro Santa Terezinha e Jander Ferreira da Silva Marinho, residente a Rua Dom Floriano, n° 1633- bairro Cidade Nova; QUE, durante a revista pessoal fora encontrado em posse de Bruno:03 (três) Trouxas de substância análoga a Skank; 03 (três) trouxas de substancia análoga a Cocaína. Ressalta que Bruno usava 01 (um) Cordão de cor amarela com medalha do escudo Flamengo, (um) anel de cor amarelada com pedras de brilhantes coloridas; 01 (um) par de brinco tipo argola amarelado; 01 (uma) pulseira amarela; 01 (um) Aparelho celular Iphone e o valor de R$ 32,00 em notas fracionadas. E em posse de Jander, fora encontrado: 01 (um) relógio amarelo Marca Orient, 02 (dois) Anéis Amarelo, sendo um de formatura e um com letra J; 01 (um) Cordão Amarelo, a quantia R$ 60,00 e USS 02,00. Afirma que suspeitos estavam em uma motocicleta modelo Bros, cor Vermelha, Placa NOT 1718, ora conduzida pela nacional Jander; QUE, Que os mesmos foram conduzidos a Depol e apresentados ao IPC Joao Antônio para procedimentos legais. Com o autuado JANDER FERREIRA DA SILVA MARINHO foram apreendidos os seguintes objetos: 01 (um) relógio amarelo marca Orient; 02 (dois) anéis amarelos, sendo um de formatura e um com a letra j; 01 (um) cordão amarelo; 01 (um) celular importado; R$ 60,00 (sessenta reais) e US$ 02,00 (dois dólares).
Com o autuado BRUNO BATISTA NOGUEIRA foram apreendidos os seguintes objetos: 03 (três) trouxas de substância análoga à Skank; 03 (três) trouxas de substância análoga à cocaína; 01 (um) cordão de cor amarela com medalha do escudo do flamengo; 01 (um) anel de cor amarelada com pedras de brilhantes coloridas; 01 (um) par de brincos tipo argola amarelo; 01 (uma) pulseira amarela; 01 (um) aparelho celular Iphone; R$ 32,00 (trinta e dois reais) em notas fracionadas. Por ocasião de sua prisão e de seu interrogatório, os autuados negaram a prática do crime em comento. O Laudo pericial provisória reconheceu que a substância apreendida é entorpecente, qual seja, MACONHA e COCAÍNA
. É o relatório dos fatos. II – FUNDAMENTOS Segundo o art. 302 do CPP, "Considera-se em flagrante delito quem: I- está cometendo a infração penal; II- acaba de cometê-la; III- é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV- é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração". Sabe-se que o flagrante é a única modalidade de prisão que pode ocorrer sem que haja determinação judicial, ou seja, a análise da legalidade ou não da custódia tem caráter diferido, sendo observada posteriormente pelo juiz, de forma que, sendo tipo de segregação em que não há ordem judicial, deve observar na íntegra, todos os requisitos legais, sob pena de relaxamento.
Observo que a prisão dos autuados se deu em estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do CPP, na medida em que o indiciado fora preso na posse de material entorpecente, havendo, portanto, indícios de ilícito penal e indícios suficientes de autoria. A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo preliminar de constatação de entorpecentes e pelo auto de apresentação e apreensão da droga.

(...)

DA ANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP. A segregação provisória é uma medida cautelar e, assim, para ser decretada exige-se a presença dos requisitos gerais de toda tutela cautelar, entre eles, o fumus boni iuris, que se desdobra em dois aspectos, quais sejam, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 312, in fine). E o periculum in mora, que consiste no risco que o acusado solto possa trazer ao processo, a ordem pública e econômica ou à aplicação da lei penal.
Aos autuados foram imputados os crimes de tráfico de Entorpecentes e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Entendo presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, ordem pública e conveniência da instrução criminal. · ORDEM PÚBLICA No entender desse Magistrado, o requisito da garantia da ordem pública, aderindo ao entendimento da melhor doutrina, restará configurado quando se mostrar possível concluir, ante o conjunto de elementos trazidos aos autos, cuidar-se de indivíduo com inclinação para práticas delituosas, o que se poderá aferir pelas condutas havidas em seu passado e registradas em ações penais ou investigações policiais, ou concluir em razão da periculosidade da conduta quando da prática criminosa, a qual demonstra o caráter perverso e sua periculosidade, enfim, quando for viável observar e afirmar que a manutenção em liberdade colocará em risco a tranquilidade no meio social.
Adiro, também, ao entendimento de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública é importante para evitar a prática de novos crimes, extraindo-se dessa premissa a existência de comprovação de condutas pretéritas registradas em ações penais ou investigações policiais. Assim como para prestigiar as instituições envolvidas no Combate ao crime, tais como polícias, Ministério Público e a própria Justiça. E por fim que a gravidade do crime praticado.
Nessa medida, a segregação cautelar dos flagranteados é imprescindível para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), eis que sua conduta é gravíssima, uma vez que recai contra o mesmo forte indícios de exercer a mercancia de entorpecentes, flagrado com 03 (três) trouxas de substância análoga à Skank e 03 (três) trouxas de substância análoga à cocaína. Sua conduta também traz insegurança social, ainda mais levando em conta a realidade do Município local, que sofre diante das reiteradas ocorrências de crimes tráfico de drogas, o que merece ser reprimido com rigidez pelas instituições da Segurança Pública e, sobretudo, pelo Poder Judiciário, uma vez que pessoa como indiciado não possui, no momento, condições de viver em sociedade. A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto a população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.
(...)”.

..........................................................................................................................

Com relação ao pedido de Revogação da Prisão Preventiva, é imperioso observar, inicialmente, se estão delineadas as condições de admissibilidade do art. 313, do CPP; in casu, trata-se de crime tráfico de entorpecente, (art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei 11.343/06), situação grave e o modus operandi. Autos de Apresentação e Apreensão às fls. 05 e 06. O Laudo Exame de Constatação Preliminar reconheceu que a substância apreendida é positiva para o vulgarmente conhecido por cocaína e maconha (fl. 08).
Conforme acima explanado estão presentes requisitos da garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública constitui fundamento para a medida excepcional da prisão quando se constatar que a liberdade do agente colocará em risco a tranquilidade social, a paz social. Permite-se o cárcere provisório quando, pelos elementos de convicção dos autos, se conclui que, uma vez em liberdade, o agente poderá voltar a delinquir, ou seja, encontrará os mesmos estímulos que possam conduzi-lo à reiteração delituosa. Faz-se, portanto, uma prognose de delinquência pela análise das circunstâncias nas quais o crime foi praticado.

A decretação da prisão processual com base na conveniência da instrução criminal, por sua vez, diz respeito à necessidade de se preservar a eficácia da atividade probatória sempre que a soltura do agente possa comprometer a colheita dos meios de prova requeridos no processo. A conduta do agente que impede ou tenta dificultar a colheita probatória põe em risco a própria apuração da verdade material, impedindo a formação de convencimento final do julgador. Por derradeiro, permite-se a prisão cautelar preventiva para assegurar a aplicação da lei penal quando evidenciada a fuga do agente do distrito da culpa ou a real possibilidade de evasão do autor do fato. Nesse ponto, não houve qualquer alteração dos fatos que ensejaram a prisão dos Requerentes, pois, verifica-se que o delito é grave. A disseminação das drogas ilícitas no meio da sociedade é um problema de saúde pública, com consequências graves, especialmente entre os jovens, e requer que medidas drásticas sejam tomadas para coibir a proliferação do tráfico de drogas, pois abala muito a ordem pública. Ademais, o fato de ser primário e ter residência fixa não são por si só condições autorizadoras para revogação da Prisão Preventiva, ainda mais quando existe, em tese, a suspeita de que os flagranteados estavam praticando um ato tão reprovável. Trata-se de crime equiparado a hediondo, cujas sanções são mais rígidas que os crimes comuns e, assim, merece maior atenção deste Magistrado na análise dos fatos, pois o tráfico de entorpecentes é um dos crimes que vem assolando a sociedade, desmoronando estruturas familiares, causando perdas de vidas e, sobretudo, contribuindo, sobremaneira, para o aumento da violência no seio da sociedade.
Pois bem, analisando minuciosamente o pedido formulado, e fazendo a devida confrontação com os elementos de informação e de prova já colhidos, os depoimentos constantes dos autos de prisão em flagrante, tenho que subsistem os motivos ensejadores da medida cautelar conforme bem fundamentado na decisão do decreto preventivo, assim como também não foi apresentado fato novo. Desta feita, fazendo-se uma análise superficial verifica-se a participação no crime narrado na peça acusatória. A conduta imputada aos réus é deveras grave, porque segundo consta do auto de prisão em flagrante estavam praticando tráfico de drogas em associação.
Desta feita, o fundamento concreto para prisão dos réus está alicerçado na garantia da ordem pública, a qual restou deveras abalada com a gravidade concreta da conduta, demonstrando assim, que as medidas cautelares são insuficientes no momento, pois o crime é grave o que permite que a sociedade seja resguardada. (...)”.

Não há coação ilegal na decretação, bem como na manutenção da prisão preventiva quando demonstradas
não só a prova de materialidade e dos indícios de autoria delitivas, mas, sobretudo, a real necessidade da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, dando especial destaque à periculosidade concreta do agente, revelada pelo seu modo de agir, como se constata da transcrição feita.

Conforme esclarecimentos prestados pela autoridade inquinada coatora, o coacto foi preso em flagrante após denúncia anônima recebida pela polícia militar de que este estaria comercializando substância entorpecentes, juntamente com um o nacional Jander Ferreira da Silva Marinho, na Orla do Município de Óbidos, sendo encontrado no poder do coacto 03 trouxas de substância conhecida como “Skank’
[1]
, droga de alto poder viciante e 03 trouxas de Cocaína, além da quantia fracionada de R$32,00,
o que, em uma cidade do interior do Estado como Óbidos/PA, produz efeitos avassaladores na sociedade.

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a necessidade da segregação cautelar, inclusive com o afastamento de medidas cautelares diversas da prisão, encontra-se amplamente fundamentada no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a não concessão da ordem.

Em relação às condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante, acrescento que estas não são suficientes à concessão de liberdade provisória quando demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Diante o exposto,
conheço do
writ
e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
Cientistas do Instituto de Psiquiatria, Psicologia e Neurociência do King's College de Londres apontaram também que o risco de psicose é cinco vezes maior entre usuários diários de maconha do que entre pessoas que não consomem a droga.
A psicose refere-se a delírios ou alucinações que podem estar presentes em certas condições psiquiátricas, como esquizofrenia e transtorno bipolar.

"Em comparação com aqueles que nunca tinham experimentado maconha, usuários de maconha do tipo 'skunk', mais potente, tiveram um risco três vezes maior de psicose", disse Marta Di Forti, coordenadora da pesquisa.

"O risco de psicose em usuários de maconha depende da frequência do uso e da potência da droga."

O 'skunk' contém mais THC (tetrahidrocanabinol) do que outras variações da cannabis, principal ingrediente psicoativo da maconha. Já o haxixe contém quantidades substanciais de outro produto químico chamado canabidiol, ou CBD.

Pesquisas sugerem que o CBD pode agir como um antídoto para o THC, contra-atacando os efeitos colaterais psicóticos.

'Salvando usuários '
Robin Murray, professor de pesquisa psiquiátrica do King's College, disse que "o trabalho sugere que poderíamos evitar quase um quarto dos casos de psicose se ninguém fumasse cannabis de alta potência". "Isso pode salvar pacientes jovens e economizar dinheiro do sistema de saúde." Marta Di Forti pediu que seja adotada uma "clara mensagem pública" sobre os riscos da maconha mais forte. Ela também sugeriu que os médicos perguntem aos seus pacientes sobre seus hábitos de uso da droga, como já acontece no caso do álcool e tabaco.

A pesquisa foi realizada ao longo de vários anos e comparou 410 pacientes com idades entre 18 e 65 anos, que relataram um primeiro episódio de psicose num hospital psiquiátrico do sul de Londres, com 370 participantes saudáveis na mesma faixa etária e da mesma área de Londres.

BBC News Brasil. Maconha mais potente triplica risco de psicose, diz estudo. Disponivél em: https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/pesquisa/maconha-mais-potente-triplica-risco-de-psicose-diz-estudo,0e0cf8d28219b410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html.

Belém, 20/02/2020